Tribunal: TJSP
Processo: 2204701-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Decretada a prisão preventiva, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes. Paciente

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Decretada a prisão preventiva, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes. Paciente reincidente. Plenamente justificada a manutenção da constrição cautelar para a garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2204701-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANTONIO
AMATE NETO, é impetrado MMJD DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204701-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29365 ac
2
Voto n.o 29365
Habeas Corpus n.o 2204701-88.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: Bruno Martinelli Scringnoli
Paciente: Antonio Amate Neto
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA. Pedido de revogação, com concessão de
liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r.
decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo
artigo 312, do Código de Processo Penal. Decretada a prisão
preventiva, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo
180, caput, do Código Penal, por duas vezes. Paciente
reincidente. Plenamente justificada a manutenção da constrição
cautelar para a garantia da ordem pública. Constrangimento
ilegal não configurado ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. Bruno Martinelli Scringnoli,
em favor de ANTONIO AMATE NETO, contra ato do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas, consubstanciado na
conversão da prisão em flagrante e preventiva do paciente, em razão da
prática, em tese, do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal,
por duas vezes. Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204701-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29365 ac
3
(fls. 1/4).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 117/119).
Dispensadas as informações, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 127/134).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante no último dia 4 de agosto, porque, supostamente, adquiriu,
transportou e ocultou, cientes de que se tratavam de produto de furto, o
automóvel VW/Saveiro, placas CGL4449 (RDO 1043574/2020 vítima
Hélio Erasmo Castanho Silveira) e a motocicleta Suzuki Yes 125, placa
NBR3434 (RDO 458451/2020, vítima Silvana Dias Machado da Silva).
Feita a comunicação, o MM. Juiz de Direito,
entendendo o auto formalmente em ordem e presentes os requisitos legais,
tomando por base os indícios de autoria e materialidade do delito,
converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204701-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29365 ac
4
indícios suficientes de autoria e prova da existência do
delito, a que se acresce a necessidade de manter-se a
ordem pública, descogita-se, no caso, de constrangimento
ilegal” (STJ - HC 32524/PR - Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca - 5a Turma v.u. - j. 01/04/2004 - DJU
03/05/2004, p. 196).
Penal e Processual. Recurso Ordinário. Roubo
majorado. Prisão preventiva. Necessidade da
custódia demonstrada. Risco de reiteração
delitiva. Periculosidade do réu. Garantia da
ordem pública. Condições pessoais favoráveis.
Irrelevância. 1. A teor do art. 312 do Código de
Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada quando presentes o “fumus comissi
delicti”,
consubstanciado
na
prova
da
materialidade e na existência de indícios de
autoria, bem como o “periculum libertatis”,
fundado no risco que o agente, em liberdade,
possa criar à ordem pública/econômica, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Exige-se concreta motivação do decreto de
custódia cautelar, com base em fatos que
efetivamente justifiquem a excepcionalidade da
medida. 3. Circunstâncias descritas nos autos
que corroboram a necessidade de mantença da
segregação acautelatória do réu - evidenciada
tanto pela reiteração delitiva (o recorrente é
reincidente em crime doloso) quanto pela
periculosidade concreta do acusado (que
praticou o crime com uso de arma de fogo,
concurso de agentes e restrição da liberdade da
vítima). 4. As condições pessoais favoráveis do
acusado não têm o condão de, por si sós,
inviabilizar a decretação da custódia preventiva
se existem outros elementos nos autos que a
respaldam. 5. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC no 58349/ SP, Habeas Corpus no
2015/0077809-0, 5a Turma, Relator: Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204701-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29365 ac
5
Gurgel
De
Faria,
j.em09/06/2015,
DJe
19/06/2015).
Não obstante responda por crime que não envolve
violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que o paciente é reincidente,
possuindo condenações pela prática de crimes de roubo majorado e
homicídio; razão pela qual, inexiste constrangimento ilegal a ser afastado,
pois a r. decisão está em consonância ao previsto no artigo 313, II, do
Código de Processo Penal.
Ainda, conforme entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal:
Logo, o que se depreende é que o paciente exibe
uma história de vida que se caracteriza pela
delituosidade. Quero dizer, cuida-se de pessoa
que já deu mostras de haver optado pela
criminalidade como estilo de vida a sinalizar
que a sua prisão processual atende mesmo a
superiores reclamos da ordem pública [...]
Prossegue o relator em relação à soltura do
acusado:
Revela-se
temerária
ou
particularmente contrária à garantia da ordem
pública (STF - HC: 88114 PB, Relator: Min.
Carlos Britto, j. em 03.10.2006, Primeira Turma,
dje. 17.11.2006).
Não se olvide, ademais, das recentes modificações
trazidas pelo denominado Pacote Anticrime, que modificou o artigo 310,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204701-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29365 ac
6
do Código de Processo Penal1 e passou a vedar a concessão da liberdade
provisória aos reincidentes.
Anoto, por oportuno, que não há o que se falar em
ilegalidade da prisão em flagrante, em violação ao artigo 310, §4° do
Código de Processo Penal. Ainda que houvesse eventual irregularidade, a
questão se encontraria superada pela superveniência da conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 102/103 dos autos
principais), que constitui novo título judicial ensejador da custódia
cautelar.2
Ademais, o juízo de valor acerca da conveniência da
medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e
os seus consectários no meio social, salientando que a custódia cautelar
não viola o estado de não culpabilidade do paciente, assegurado pela
Constituição da República.
Também não se cogita a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, uma vez que a situação processual do paciente revela a
insuficiência e a inadequação das referidas medidas para afastá-lo da
1 Art. 310, § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa
armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com
ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
2 STJ, 6a Turma, HC no 218.017/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJE 23/11/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204701-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29365 ac
7
criminalidade.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito
de a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da
atual conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a
questão não justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente
imposta. Nesse sentido, considera-se que não há notícias de que o local em
que o ora paciente se encontra segregado apresente caso de contaminação
pelo COVID-19, ou que o estabelecimento descumpra as recomendações a
serem adotadas para os casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos
sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde
física do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para
contaminação, vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito
do sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Convém
apontar,
conforme
último
relatório
apresentado pela Secretaria de Administração Penitenciária, de 13 de julho
de 2020, que a taxa de mortalidade aferida entre os reeducando esta muito
abaixo da população em geral, enquanto a recuperação dos enfermos beira
os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204701-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29365 ac
8
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara
indicação de acerto nas medidas até então adotadas (sic).
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que
justificadamente se encontra custodiado.
A decisão, portanto, não é teratológica nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas
Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR